Tribunal: TJDFT
Processo: 0708652-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. CHEQUE. OBRIGAÇÃO AUTÔNOMA. DISCUSSÃO DA CAUSA DO DÉBITO. DESNECESSIDADE. ÔNUS DE DESCONSTITUIR A DÍVIDA. DESINCUMBÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A EMISSÃO E JUROS DE MORA A PARTIR DA PRIMEIRA APRESENTAÇÃO. TEMA 942 DOS RECURSOS REPETITIVOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a comprovação do direito alegado, o art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil (CPC) determina que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Incumbe ao réu demonstrar o contrário e, indiretamente, provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
2. As obrigações contraídas no cheque são autônomas e independentes (art. 13 da Lei 7.357/85). Ademais, segundo a Súmula 531 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), “em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula”
3. Na hipótese, portanto, a existência da dívida está comprovada a partir da apresentação de cheque emitido pela apelante e não compensado, independentemente da causa da dívida. A apelante/ré, por sua vez, não se desincumbiu do seu ônus probatório, ao apresentar comprovantes de transferência eletrônica em que a situação do pagamento consta como “recusado/devolvido” e “em processamento”.
4. A correção monetária incide desde a emissão do cheque e os juros de mora desde a primeira apresentação, conforme tese fixada para o Tema 942 dos Recursos Especiais Repetitivos.
5. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.